Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717741-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente por THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA (Processo no 0737105-23.2022.8.07.0003), rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. A agravante relata que o que o cumprimento de sentença originário trata de reparação de danos por contrato abusivo disponibilizado no mercado de consumo pela agravante, sob a promessa de redução de parcelas de contrato bancários, tendo como fundamento a sentença exarada na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020, que tramitou na 5a Vara Cível de Brasília. Defende a regularidade da relação contratual e a possibilidade de revisão da sentença coletiva em sede de ação rescisória, ressaltando que “...está sofrendo risco e ter que depositar, imediatamente, valores advindos de uma interpretação errônea da contratação por parte do magistrado, conforme se demonstrará o que causa prejuízos para empresa, que sequer sabe se um dia tais valores poderão voltar ao seu caixa, em caso de julgamento improcedente da demanda.” Tece considerações sobre ter realizado a retificação de propaganda enganosa veiculada inicialmente a respeito do serviços prestados e defende que o agravado não tem legitimidade e interesse de agir para o manejo da execução, pois “...não fora lesada e muito menos se enquadra nos requisitos elencados na sentença da Ação Civil Pública uma vez que seu contrato fora realizado após o cumprimento da decisão liminar acerca das propagandas veiculas, bem como pelo fato deste ter sido indenizado, conforme consta nos termos de cancelamento e acordo extrajudicial.” Alega que “...o cliente em questão não se enquadra nas determinações da Ação Civil Pública, uma vez que esta é relativa a clientes que foram atingidos por propagandas veiculadas no ano de 2020, sendo que ele assinou contrato depois; ou ainda, o cliente não teve qualquer prejuízo, estando o contrato no prazo para finalização”. Prossegue aduzindo que realizou acordo extrajudicial com a parte adversa e que “...no acordo firmando entre as partes, que, diga-se de passagem, são partes maiores, capazes, que firmaram negócio lícito, jurídico e determinado não defeso em Lei, de forma livre, consciente e voluntária, restou pactuado que o exequente renuncia aos pedidos do processo no 0704807-12.2021.8.07.0003, tendo sido pactuado ainda”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, o provimento do recuso “...para reformar a decisão agravada no sentido de que seja revogada a decisão proferida, e que seja aceita a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que tal decisão poderá causar danos irreparáveis.” Preparo regular no ID 46542245. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, admito o agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento, ou mesmo de conhecimento integral do recurso. Consigno, inicialmente, que apesar de a agravante não formular pedido direto de suspensão processual ou de liquidação de sentença e de não discutir o valor estabelecido para execução, reitera diversas vezes no recuso, em destaque, que o cumprimento de sentença originário deriva de sentença genérica proferida em ação coletiva, pendente de liquidação. A respeito dessa alegação, cumpre ressaltar que a hipótese nos autos não permite a suspensão do processo em razão da orientação a ser fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.169, afetado em recursos repetitivos para: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Isso porque a ordem de sobrestamento de processos nas emitâncias originárias exarada no referido precedente de uniformização é para suspensão de processos onde efetivamente esteja pendente a discussão sobre se existe, ou não, necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas genéricas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as liquidações e execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional. A propósito, confira-se o dispositivo do acórdão pelo qual houve a afetação da matéria em sede de recursos repetitivos. “Ante o exposto, em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ, proponho: I) a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia; II) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” (g.n.) No caso dos autos, verifica-se que não há discussão a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, o que se mostra questão superada no curso do processo, justamente por não ser genérica a sentença coletiva com relação ao agravado. Verifica-se incontroverso que o agravado interrompeu o pagamento de suas parcelas de financiamento de veículo, confiando em contrato firmado com a agravante, pelo qual lhe foi prometida a quitação do mútuo perante a instituição financeira, mediante pagamento de valor mensal à recorrente, em patamar inferior às parcelas de amortização do contrato bancário, o que deu ensejo ao perdimento do bem em ação de busca e apreensão. Nesse contexto, com relação ao recorrente, à sentença coletiva na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020 não é genérica, pois determinou que a reparação do dano deve observar o valor do veículo atualizado desde a data do pedimento, confira-se: “...Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONFIRMO A LIMINAR ANTES DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, interpretados conforme art. 322, §2o, do CPC, para: (...) d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. e) declarar que o presente pronunciamento jurisdicional possui ampla eficácia, produzindo efeitos em todo o território nacional. O cumprimento individual desta sentença pelos consumidores lesados depende, naturalmente, da comprovação da contratação dos serviços ofertados pela ré e da ocorrência dos prejuízos descritos nesta sentença. (ID 146126684 – g.n.) Essa apreensão já havia sido exarada pelo Juízo de origem nas decisões de ID 146738883 e 148751380 e não foi objeto de nova apreciação pela decisão ora agravada. Nesse contexto, é inviável a suspensão processual em razão da afetação do Tema de Recursos Repetitivos no 1.169, pois impertinente a alegação de necessidade de prévia liquidação do julgado. Também revela-se correta a preensão exarada na decisão agravada quanto a inviabilidade de conhecimento das alegações sustentadas pelo recorrente a respeito de matérias já resolvidas na fase de conhecimento, o que excede aos limites da impugnação ao cumprimento de sentença. De fato, violaria a coisa julgada que pesa sobre a sentença coletiva a apreciação das alegações sustentadas pela agravante para defender: a regularidade da relação contratual; a possibilidade de revisão da sentença coletiva em sede de ação rescisória; a retificação de propaganda enganosa; a carência de ação por falta de prejuízo; e critérios estabelecidos no título judicial para mensuração do direito à reparação de danos. Portanto, como bem destacado na decisão recorrida, a única matéria aventada na impugnação apresentada pela agravante nos autos de origem que e mostra passível de apreciação, nessa fase de cumprimento de sentença, se refere à arguição de o agravado não faria jus à execução da sentença coletiva, por ter realizado acordo extrajudicial para composição do litígio com a agravante. Quanto ao ponto, não se verifica, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso, mostrando-se relevantes os fundamentos dispostos na sentença, no sentido de que o acordo proposto pela apelante ao apelado é nulo em razão de abusividade, com lastro no art. 51, I e IV do CDC, por implicar em renúncia de direitos e colocar o consumidor em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé ou a equidade. O que se apura dos autos é que após agravante procurou o agravado para propor um acordo por valores ínfimos gente ao valor da obrigação, o que foi realizado em 11 de novembro de 2021, depois de proferida da sentença que concedia ao recorrido o direito de ser indenizado pelo valor integral atualizado do automóvel perdido em razão de contrato ilícito firmado com a recorrente, em provimento prolatado em 18 de março de 2021 e confirmado em sede recursal em 21 de outubro de 2021. O agravado afirma que teria sido novamente ludibriado pela agravante, por desconhecer o direito que já lhe havia sido garantido na sentença coletiva, e, a esse respeito, verifica-se que na proposta de acordo não consta menção à existência da Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020 ou a existência de previsão especifica de transação do direito reconhecido no julgamento dessa ação coletiva (ID 153876671). Houve aparente supressão de informação essencial ao consumidor na entabulação do referido acordo, impondo severa renúncia de direito não ressalvado no instrumento de transação, o que revela aparente violação ao disposto no art. 51, I e IV do CDC. A esse respeito, consigno os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO PELAS FORNECEDORAS. INTERESSE DE AGIR DOS CONSUMIDORES. LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. É nula a cláusula contratual que prevê renúncia a direitos pelos consumidores, por força do disposto no artigo 51, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O estabelecimento de obrigação incompatível com a boa-fé e equidade, obrigando os consumidores a abrirem mão de seus direitos à reparação de danos, configura cláusula abusiva, de acordo com o inc. IV, do CDC. (...) (Acórdão 1262054, 07164451920198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO INICIAL. ATRASO NA ENTREGA. DISTRATO. NOVO CONTRATO. DESISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA AVENÇA POR CULPA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. DIREITOS RELATIVOS AO PRIMEIRO INSTRUMENTO. RENÚNCIA NO DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) 1. Em matéria consumerista, são nulas as cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. (...) 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1174610, 07399224220178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator